Tribunal: TJMT
Processo: 0000991-34.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000991-34.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GIOVANE HENRIQUE MARTINS DA SILVA (APELANTE), JUNIOR DA SILVA - CPF: 063.880.491-41 (APELANTE), CHRYSDAYANE DA SILVA GONCALVES - CPF: 039.740.921-45 (VÍTIMA), RYAN MATHEUS ALVES FERNNADES - CPF: 067.518.351-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS APELANTES – PLURALIDADE DE INFRAÇÕES PENAIS – CONDENAÇÕES POR ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA, BEM COMO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO DESCRITOS COMO FATOS 01, 02 E 04
– AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – APELANTES RECONHECIDOS PELAS VÍTIMAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS OFENDIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART.
180, §3o, DO CP
– DESCABIMENTO –
AGENTE FLAGRADO OCULTANDO APARELHO CELULAR DE ORIGEM ILÍCITA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
–
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO –
3. DOSIMETRIA – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE

DOS DELITOS DE ROUBO
– INVIABILIDADE – SANÇÕES BASILARES ELEVADAS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE ARITMÉTICO A SER OBRIGATORIAMENTE OBSERVADO –
4
.
AFASTAMENTO DA
APLICAÇÃO CUMULATIVA DO CONCURSO FORMAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA
– PROCEDÊNCIA – PREVALÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, COM O CÔMPUTO DO TOTAL DE INFRAÇÕES – PROVIDÊNCIA QUE NÃO ENSEJA A ALTERAÇÃO DA PENA FINAL NA HIPÓTESE EM CONCRETO –
5
. PLEITO DE EXCLUSÃO DA ‘DETRAÇÃO’ REALIZADA NA SENTENÇA, ANTE À AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NA FIXAÇÃO DOS REGIMES PRISIONAIS INICIAIS
– PROCEDÊNCIA – CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO ALTERA O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO CASO CONCRETO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA FAZER A DETRAÇÃO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REGRA DO ART. 387, §2o, DO CPP – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM REPERCUSSÃO NAS PENAS IMPOSTAS.

I.
Não obstante os réus tenham negado em juízo o cometimento de parte dos crimes de roubo, há de se ter em conta que n
os delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima
relatando os fatos de forma coerente e segura,
justamente por conta da clandestinidade da infração, assume especial importância, razão pela qual se
sobrepõe tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborada por outros elementos de convicção, como é o caso dos autos.

II. N
o crime de receptação, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não restou comprovado na hipótese.

III. Nos termos do Enunciado Orientativo n.o 39 da TCCR do TJMT:
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
). Logo, não sendo constatada qualquer
ilegalidade ou desproporcionalidade no
quantum
de exasperação adotado pelo d. juízo
a quo,
as penas básicas dos apelantes devem ser mantidas como fixadas na origem.

IV. Havendo a incidência cumulativa dos institutos do concurso formal de crimes e da continuidade delitiva, deve prevalecer somente o mais abrangente, ou seja, o segundo, sob pena de se incorrer em
bis in idem
,

adotando-se a fração de aumento com base na totalidade dos crimes perpetrados pelo agente. Precedentes.

V.
Inexiste compatibilidade conceitual entre o cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime prisional inicial (art.
387, §2o, do CP) e a ‘detração’ prevista no art. 42 do CP, de modo que, se na hipótese em voga
o desconto do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão cautelar é de competência do Juízo da Execução Penal.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

GIOVANE HENRIQUE MARTINS DA SILVA

JUNIOR DA SILVA

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor dos réus
GIOVANE HENRIQUE MARTINS DA SILVA
e
JUNIOR DA SILVA
,
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 991-34.2019.811.0064 – código 687733, na qual foram
condenados
como incursos nos seguintes tipos penais, e às respectivas penas:

- GIOVANE:
art. 157, §2o, inciso II, do CP (
primeiro fato
), art. 157, §2o, inciso II, do CP (
terceiro fato
) e art. 157, §2o, inciso II, do CP (
quarto fato
), em continuidade delitiva, e estes em concurso material com o art. 180,
caput
, do Código Penal (
quinto fato
), sendo-lhe imposta a pena final de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

- JUNIOR:
art. 157, §2o, inciso II, do CP (
primeiro fato
), art. 157, §2o, inciso II, c/c art. 70, ambos do CP, por três vezes (
segundo fato
), art. 157, §2o, inciso II, do CP (
terceiro fato
) e art. 157, §2o, inciso II, do CP (
quarto fato
), em continuidade delitiva, sendo-lhe imposta a pena final de
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

e

pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais de ID 21152961 e ID 21152962, a i. Defensoria Pública almeja a
absolvição

dos apelantes em relação à imputação do
primeiro
e do
quarto
fatos, com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP, assim como a
absolvição
de
JUNIOR DA SILVA
em relação ao
segundo
fato, com esteio no mesmo dispositivo legal, sustentando a inexistência de provas judicializadas capazes de demonstrar a contento a participação dos apelantes nessas infrações penais.

Noutro viés, pretende a
absolvição
de
GIOVANE
em relação ao crime de receptação (
quinto fato
) e, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3o, do Código Penal, argumentando que não restou demonstrada a ciência do réu quanto à origem ilícita do bem apreendido.

Secundariamente, postula a
retificação das penas básicas
dos delitos de roubo
para ambos os recorrentes, a fim de que a exasperação seja efetivada na proporção de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, e não na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, como fez o juiz sentenciante. Outrossim, pugna pelo afastamento do aumento promovido à conta do
concurso formal
de delitos
reconhecido exclusivamente em desfavor do réu
JUNIOR DA SILVA
pela prática do
segundo fato
, porquanto cumulado com o acréscimo decorrente da continuidade delitiva aplicada entre os demais delitos de roubo a ele também atribuídos, e, por fim, pede o
afastamento da detração
realizada na sentença, ante à ausência de influência na modificação do regime prisional inicial.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 21152963 a ID 21152966, o i. representante do Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria Geral de Justiça opinou no parecer de ID 24715959 pelo conhecimento e
parcial provimento

do apelo, para que seja afastado o acréscimo decorrente do concurso formal de crimes reconhecido no segundo fato – atribuído exclusivamente ao réu
JUNIOR DA SILVA
, assim como o expurgo da detração realizada na sentença, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, não se confundindo com as disposições do art. 387, §2o, do CPP.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto pela defesa dos réus, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

[FATO 01]
– Aduz a incoativa ministerial que no dia 28 de dezembro de 2018, por volta das 23h10min, na residência localizada na Rua Sergipe, n.o 56, Bairro Vila Planalto, no município de Rondonópolis/MT,
GIOVANE HENRIQUE MARTINS DA SILVA
e
JUNIOR DA SILVA
,

em unidade de desígnios e comunhão de esforços,
subtraíram
bens móveis pertencentes à vítima
R. C. P
., mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Narra o
Parquet
que os increpados abordaram a vítima
R. C. P.
no momento em que ela ingressava em sua residência com o veículo Toyota Hilux, placa HTN-9423, durante o fechamento do portão. Segundo consta,
GIOVANE HENRIQUE
revelou-se extremamente violento na ocasião, pois desferiu diversas coronhadas na cabeça da vítima enquanto a retirava de dentro do veículo, e ainda tentou efetuar disparos de arma de fogo, porém, o artefato não funcionou.

Em continuação, os acusados subtraíram a chave do veículo Toyota Hilux, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), 01 (um) aparelho celular Motorola ‘E’, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), e a carteira contendo documentos pessoais e cartões de crédito da vítima, empreendendo fuga do local em seguida.

Após a prisão em flagrante de
GIOVANE
e
JUNIOR
no dia 15 de janeiro de 2019, pela prática de outros delitos de roubo, a vítima
R. C. P
. os reconheceu como autores do crime em tela.

[FATO 02]
– Consta na denúncia que no dia 13 de janeiro de 2019, por volta das 23h30min, no estabelecimento situado ao lado da “Conveniência Família”, localizado na Rua Cassimiro de Abreu, n.o 22, bairro Monte Líbano, em Rondonópolis/MT, o ora apelante
JUNIOR DA SILVA
,

em concurso com dois indivíduos não identificados,
subtraiu
coisas móveis pertencentes às vítimas
M. M. A. C.
,
C. T. S. P.
e
V. R. M. J.
, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Na ocasião,
JUNIOR
e seus comparsas chegaram ao estabelecimento comercial e anunciaram o assalto com a arma de fogo em punho, e na sequência o ora apelante colocou a arma na cabeça da vítima
V. R. M. J.
, exigindo-lhe a entrega do dinheiro disponível no estabelecimento, logrando, assim, subtrair 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, modelo J7, avaliados em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); 01 (uma) caixa de som, marca LG, avaliada em R$ 640,00 (seiscentos e quarenta) reais, pertencentes à vítima
M. M. A. C.
; a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, pertencente à vítima
C. T. S. P.
; e 01 (um) aparelho celular, marca LG, ‘Stilus’, avaliado em R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove) reais, de propriedade da vítima
V. R. M. J.

Apesar da fuga exitosa após a subtração,
JUNIOR DA SILVA
foi reconhecido pelos ofendidos no decorrer das diligências investigativas, como um dos autores do ilícito patrimonial.

[FATO 03]
– Explana o Ministério Público que no dia 14 de janeiro de 2019, por volta de 01h20min, no estabelecimento comercial denominado “Posto Lebrão”, localizado na Avenida Dom Pedro II, Bairro Centro, no município de Rondonópolis/MT,
GIOVANE HENRIQUE MARTINS DA SILVA
e
JUNIOR DA SILVA
, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo,
subtraíram
do aludido estabelecimento a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em espécie, que se encontrava no Caixa, e depois empreenderam fuga à pé, conforme registrado pelas câmeras de segurança do local.

[FATO 04]
– Ainda na madrugada do dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 02h00min, no estabelecimento comercial denominado “
Subway
”, localizado na Avenida Dom Pedro II, Bairro Santa Cruz, em Rondonópolis/MT,
GIOVANE HENRIQUE MARTINS DA SILVA
e
JUNIOR DA SILVA
, mais uma vez

em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, renderam os funcionários presentes no local e

subtraíram
o montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais do caixa do referido estabelecimento, empreendendo fuga em seguida.

[FATO 05]
– Enfim, no dia 15 de janeiro de 2019, por volta das 15h45min, na residência localizada na Rua Luiz Delfino, n.o 2494, bairro Rui Barbosa, em Rondonópolis/MT,
GIOVANE HENRIQUE MARTINS DA SILVA
ocultou
, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular da marca Samsung, cor preta, avaliado em aproximadamente R$ 1.299,00 (um mil, duzentos e noventa e nove reais).

De acordo com o
Parquet
, o aparelho havia sido subtraído da vítima R. M. A. F. no dia 14 de janeiro de 2019, e foi localizado na residência do acusado por policiais militares, durante diligências voltadas para a apuração dos delitos de roubo ocorridos nos dias 13 e 14 de janeiro de 2019.

Ao término da regular instrução processual, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os apelantes nos moldes já relatados, afastando a incidência da majorante prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, em razão da apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado nas empreitadas criminosas.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das pretensões ventiladas no apelo.

I.
Dos pleitos absolutórios em relação aos crimes de roubo circunstanciado [FATOS 01, 02 e 04]

Conforme relatado, a Defesa almeja a absolvição dos apelantes em relação aos
FATOS 01
,
02
e
04
, argumentando, nesse diapasão, que as provas angariadas são incapazes de demonstrar a participação deles nos referidos eventos criminosos.

Malgrado o inconformismo, verifico que os pleitos absolutórios não merecem prosperar, pois, ao contrário do sustentando pela Defesa, a
autoria
dos referidos
delitos de roubo circunstanciado encontra-se fartamente comprovada no caderno processual, especialmente a partir do reconhecimento dos agentes pelas respectivas vítimas, realizado na fase investigativa e confirmado sob o crivo do contraditório.

No tocante ao
FATO 01
, extrai-se dos autos que o ofendido
Rodrigo Corsino Parmejane
,

ao ser ouvido em juízo,

relatou de forma clara e detalhada toda a dinâmica da ação criminosa, como já havia feito na Delegacia de Polícia, e
confirmou que reconheceu os apelantes
GIOVANE e

JUNIOR
na fase policial
, por meio de fotografias, com absoluta certeza, como sendo os indivíduos que invadiram sua residência no dia 28 de dezembro de 2018 e subtraíram seu celular, sua carteira, a chave e os documentos da sua caminhonete.

Na ocasião,
Rodrigo Corsino Parmejane
esclareceu que foi abordado pelos agentes no momento em que ingressava na residência, durante o fechamento do portão, e explicou que ao sair do veículo foi agredido com coronhadas na cabeça pelo sujeito mais alto e com aparência de mais velho (
JUNIOR
), o qual se mostrou bastante agressivo durante a ação, que perdurou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para poder reconhecê-los posteriormente (Relatório de Mídias, ID 21152974).

De igual modo, com relação ao crime de roubo descrito como
FATO 04
, cometido contra o estabelecimento comercial “
Subway
”, a vítima
Chrysdayane da Silva Gonçalves
,

funcionária do negócio, confirmou

em seu depoimento perante a autoridade judiciária singular que
reconheceu os apelantes
GIOVANE e

JUNIOR
na Delegacia de Polícia
,

e elucidou que a identificação de ambos
foi possível porque eles estavam com o rosto à mostra durante toda a ação, possibilitando a memorização de suas características físicas.

Segundo o relato firme e coerente de
Chrysdayane da Silva Gonçalves
,

na data do fato ela se encontrava num compartimento interno do estabelecimento, fazendo reposição de alguns produtos, quando foi surpreendida por um indivíduo com uma arma de fogo em punho, o qual lhe ordenou que não gritasse e o acompanhasse até o caixa, onde a funcionária
Géssica
,
já rendida, estava sob vigilância do segundo indivíduo.

Em prossecução, os agentes ordenaram às vítimas que se sentassem no chão, para que as pessoas ao lado de fora não percebessem a movimentação atípica, depois exigiram a entrega de aparelhos celulares e do dinheiro que estava no caixa do estabelecimento, e foram embora em posse do montante disponível. Conforme destacou a ofendida,
JUNIOR
era o responsável por empunhar a arma de fogo durante a empreitada ilícita
(Relatório de Mídias, ID 21152974).

Outrossim, quanto ao roubo especificado como
FATO 02
, imputado exclusivamente ao apelante
JUNIOR DA SILVA
,

a
vítima
Maira Marcia Alves Cavalcante
assegurou em sua oitiva judicial que
reconheceu o apelante na Delegacia de Polícia
, por meio de fotografias, como um dos autores do crime patrimonial, esclarecendo que pôde identificar seu rosto, suas características físicas, bem como a camiseta e o boné utilizados por ele no momento da ação.

Detalhadamente, a ofendida relatou na audiência instrutória que estava na conveniência de um amigo em companhia da sua filha de 16 (dezesseis) anos de idade e de um casal de amigos (Junior e Carla), quando foram surpreendidos pela chegada de 03 (três) indivíduos armados, que anunciaram o assalto e exigiram a entrega de bens e valores, apossando-se dos celulares de todos os presentes, de uma caixa de som e do montante de R$ 50,00 (cinquenta reais).

De acordo com
Maira Marcia Alves Cavalcante
,

o ora apelante
JUNIOR DA SILVA
foi o primeiro a abordá-los, com uma arma de fogo em mãos, e era o mais agressivo do bando, sendo o único deles a ser identificado posteriormente, por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa
(Relatório de Mídias, ID 21152974).

Assim,
a despeito da negativa de autoria sustentada pelos denunciados nas duas oportunidades em que foram ouvidos
,

diante do reconhecimento firme e seguro feito pelas vítimas
Rodrigo Corsino Parmejane

(FATO 01),
Maira Marcia Alves Cavalcante
(FATO 02) e
Chrysdayane da Silva Gonçalves
(FATO 04), mostra-se inviável o
acolhimento dos pleitos absolutórios por aqueles formulados, porquanto
não pairam dúvidas quanto à comprovação da autoria dos delitos em questão.

Imperativo destacar, nesse diapasão, que consoante reiterado entendimento jurisprudencial, nos delitos de natureza patrimonial, não raro praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial importância, justamente por conta da clandestinidade da infração, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, razão pela qual é válida e legítima para amparar eventual édito condenatório.

Nesse sentido, confira-se o aresto abaixo ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. PARADIGMAS PROFERIDOS EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO NOS TERMOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios".
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017) – Destaquei.

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, memória, etc.) quanto pelas causas morais (vaidade, interesse, preguiça, etc.), ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro. Todavia, na hipótese, ressalto que não há que se pôr em dúvida a palavra das vítimas, que a todas as luzes, não tinham nenhum interesse em falsamente acusar pessoas inocentes, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando aos ofendidos uma leviana incriminação de duas pessoas desconhecidas.

Aliás,
o fato de algumas das vítimas terem ficado tão consternadas a ponto de não serem capazes de reconhecer seus algozes não desqualifica ou diminui a credibilidade do reconhecimento realizado firmemente pelas demais.

Desta feita, se não há prova de que a vontade das vítimas tenha sido influenciada por motivo egoístico ou qualquer outro que não o de dizer a verdade – e não se vislumbra nos autos nenhum contraindício que ponha em xeque a sinceridade dos relatos destas, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

Anota-se, por fim, que a apreensão da
res furtiva
em poder dos acusados não é imprescindível para a demonstração de suas responsabilidades criminais, ainda mais no caso
sub judice
, em que foram roubados aparelhos celulares, carteira contendo documentos pessoais, chave e documento de veículo, dinheiro e uma pequena caixa de som, objetos que podem ser facilmente dissipados.

Portanto, à vista do exposto,
mantenho
intactas as condenações de
GIOVANE HENRIQUE MARTINS DA SILVA
e
JUNIOR DA SILVA
pelos FATOS 01 e 04, assim como a condenação deste último pelo FATO 02, porquanto exuberantes as provas de suas autorias delitivas.

II.
Do pedido de absolvição pelo crime de receptação [FATO 05]

Noutro tocante, a defesa almeja a absolvição
do apelante
GIOVANE
em relação ao delito de receptação e, secundariamente, a
desclassificação
para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3o, do Código Penal, argumentando que não restou provada a ciência do réu quanto à origem ilícita do aparelho celular apreendido em sua residência na data de 15 de janeiro de 2019, oriundo de delito patrimonial ocorrido no dia anterior, em detrimento da vítima
R. M. A. F
.

Contudo, percebo que o inconformismo não merece acolhida.

A respeito da demonstração do
elemento psicológico do tipo penal em exame,
não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, com o que se passa na mente do acusado, e essa assertiva assume especial relevo no crime de receptação, porquanto não há maiores dificuldades para que o indivíduo oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

E assim o é porque, surpreendido com bem de procedência duvidosa, ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade ou não, seja instaurada.

Destarte, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do acusado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todos os fatores que estão relacionados à descoberta do crime, a exemplo do local, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele confere ao bem.

Na hipótese concreta, é inconteste que o aparelho celular subtraído da vítima
R. M. A. F
. no dia 14 de janeiro de 2019 estava sendo ocultado pelo apelante
GIOVANE
na residência deste, no dia
15 de janeiro de 2019,
conforme assegurado em juízo pelos policiais militares que efetuaram as buscas no imóvel (Relatório de Mídias, ID 21152974).

Aliado a isso, não se constata nos autos processuais qualquer elemento ou indício que demonstre a alegada ignorância de
GIOVANE
acerca da origem criminosa do objeto, sobretudo porque nenhuma justificativa foi apresentada por ele para explicar a procedência do aparelho celular, em todas as oportunidades em que foi interrogado, sendo lícito concluir que detinha plena consciência de que se tratava de bem proveniente de crime.

De mais a mais,
é assente na jurisprudência que no crime de receptação
a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
, invertendo-se o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.

Nesse sentido, aliás, vem reiteradamente decidindo a c. Terceira Câmara Criminal desta eg. Corte de Justiça,
in verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE RECEPTAÇÃO
– RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS, CONSISTINDO NO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA – INVIABILIDADE –
CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Estando provadas autoria e materialidade do crime, e demais elementos dos autos não há como absolver o recorrente ou desclassificar a sua conduta para a forma culposa do crime de receptação, merecendo observância que,
nos crimes de receptação, a res apreendida em poder do agente, ocorre à inversão do ônus da prova, cabendo ao réu à comprovação da origem lícita dos bens”
.
(TJMT – RAC 515/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 10.06.2015). Destaquei.

Por conseguinte, não há como ser acolhido o pleito absolutório e tampouco a pretensão desclassificatória para a modalidade culposa, prevista no art. 180, §3o, do Código Penal, uma vez que, repita-se, as provas produzidas são capazes de comprovar, à saciedade, que o apelante ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, incorrendo na figura delitiva do
art. 180,
caput
, do Código Penal.

III.
Da almejada redução do
quantum
de exasperação das penas basilares aplicadas para os delitos de roubo

No que tange à primeira fase de individualização da pena, a Defesa almeja apenas a modificação do critério de exasperação adotado pelo d. juízo
a quo
, para que seja aplicado o aumento equivalente à fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista para o tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, aduzindo que este se trata do novo entendimento encampado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Examinando a r. sentença reprochada, infere-se que o MM. Magistrado singular, relativamente aos crimes de roubo cometidos em continuidade delitiva, estabeleceu as penas básicas dos apelantes no idêntico patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses
de reclusão, devido à avaliação desfavorável dos
antecedentes
de
JUNIOR DA SILVA
e da
culpabilidade
de
GIOVANE HENRIQUE MARTINS DA SILVA
,
justificando o
quantum
de acréscimo no seguinte cálculo matemático:

“Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 04 = 6 (72 meses) / 8 = 09 meses para cada circunstância negativa.”
(Sentença, ID 21149960, p. 7).

Como se vê, o critério de exasperação utilizado pelo d. magistrado sentenciante resultou na sanção primária de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses
de reclusão a cada um dos apelantes, por outro lado, caso fosse adotado o critério apontado pela Defesa (
aumento de 1/6 sobre a pena mínima para cada vetor judicial negativo
), alcançar-se-ia a pena basilar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão.

Não obstante o inconformismo da Defesa, prevalece no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (
Enunciado Orientativo n.o 39,
TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.

Dessarte, não há que se discutir a prevalência de um ou de outro critério estritamente aritmético, bastando, para garantir uma reprimenda justa e adequada ao caso concreto, analisar se o d. magistrado singular observou os estreitos limites da sua discricionariedade vinculada no momento de fixação da pena, e alcançou uma sanção adequada e proporcional ao fato em apreciação.

Com base nessas premissas, entendo que as penas básicas dos apelantes prescindem de reparos, porquanto não se constata qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade no
quantum
de acréscimo aplicado pelo d. juízo
a quo
, ao contrário, nota-se que o aumento perfectibilizado na sentença está em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, tendo em vista as particularidades do caso concreto, além de estar devidamente fundamentado, conforme determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A propósito, convém salientar que embora em muitos casos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tenha admitido a adoção do chamado
critério ideal
quando seu resultado é compatível com as singularidades do fato delituoso, é certo que tal critério não pode ser consagrado como um parâmetro rígido e imutável, a ser aplicado indistintamente a todos os casos, pois, por se tratar o Direito de uma ciência que não se sujeita a fórmulas prontas e exatas, a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição, em vassalagem ao que reza o consagrado princípio da individualização da pena.

Na hipótese em tela verifica-se que o critério adotado pelo d. juízo sentenciante resultou em um apenamento justo e adequado às especificidades do fato delituoso, logo, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que autorize a retificação dosimétrica, as penas básicas dos apelantes devem ser mantidas como fixadas na origem.

IV.
Da indevida cumulação do concurso formal e do crime continuado em relação ao 2o Fato, atribuído exclusivamente ao réu JUNIOR DA SILVA

A i. Defesa almeja o afastamento da aplicação cumulativa dos acréscimos decorrentes do concurso formal de delitos e da continuidade delitiva, em relação ao FATO 02, pelo qual unicamente o apelante
JUNIOR DA SILVA
foi condenado.

Com efeito, extrai-se do édito condenatório que o d. magistrado
a quo
elevou a pena de
JUNIOR DA SILVA
pelo FATO 02 em 1/5 (um quinto), por terem sido lesados os patrimônios de
03 (três) vítimas
[concurso formal], e na sequência aumentou a reprimenda em 1/4 (um quarto), devido ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os FATOS 01, 02, 03 e 04, alcançando a sanção final de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ocorre que a incidência concomitante dos referidos concursos de crimes é procedimento vedado pelo ordenamento jurídico, na medida em que tais institutos foram criados justamente para beneficiar o agente que, em regra, deveria ser apenado com concurso material.

Desta feita, a cumulação dos artigos 70 e 71 do Código Penal enseja um duplo aumento e, por consequência, viola o princípio do
ne bis in idem
.

Quanto à escolha do concurso incidente, a melhor doutrina ensina que o aumento mais abrangente, decorrente da continuidade delitiva, é o escorreito, pois abarca todas as infrações perpetradas pelo réu naquele curto intervalo de tempo, senão vejamos:

“[...] Permanece, contudo, a dificuldade quando houver entre os componentes do crime continuado, um concurso formal de delitos.
A solução mais razoável é a de que o aumento deve incidir sobre a pena mais severa dos crimes componentes, excluído o aumento decorrente do concurso formal, servindo os resultados diversos deste apenas para a contagem do número de ilícitos praticados. Do contrário, o reconhecimento do concurso formal, cujo tratamento é mais benigno que o do crime continuado, trará uma aplicação mais severa da pena afinal aplicada do que se reconhecesse, na conduta com vários resultados, uma continuidade delitiva
.
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, volume 1: Parte Geral, 24a ed. Atlas: SP, 2007, p. 330) – Destaquei.

Não destoando, a Corte Cidadã posicionou-se no sentindo de que, subsistindo a aplicação cumulativa do concurso formal e da continuidade delitiva, deve prevalecer o mais abrangente, ou seja, o segundo instituto, sob pena de se incorrer em
bis in idem
, acrescentando, outrossim, que a escolha da fração deve ser realizada a partir da quantidade total de crimes perpetrados pelo agente:

“HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, I E II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, CAPUT, E NO ARTIGO 157, § 2o, I E II, C.C. ART. 14, II, NA FORMA DO ARTIGO 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA

DE

RECURSO ESPECIAL.

CONCURSO FORMAL.

APLICADO. PRIMEIRO FATO (PRATICADO EM ÚNICA AÇÃO CONTRA DUAS VÍTIMAS). CONTINUIDADE DELITIVA. APLICADA.

SEGUNDO FATO.

TERCEIRA VÍTIMA. PRATICADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO.
APLICAÇÃO APENAS DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUMENTO EM 1/5. TRÊS INFRAÇÕES.
NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO. 1.

Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento.
2.

Diante da ocorrência de dois fatos (roubo circunstanciado contra duas vítimas e roubo circunstanciado tentado contra uma terceira vítima), a aplicação de concurso formal, quanto à primeira situação, e continuidade delitiva, no tocante à segunda, revela constrangimento ilegal identificado pela incidência de bis in idem. De rigor o reconhecimento apenas da continuidade delitiva
, cujo acréscimo do quantum de pena resulta na fração de 1/5 (um quinto) por

serem

consideradas três infrações, conforme entendimento pacificado por esta Corte. [...]”
. (HC 357.746/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016). Grifei.

Dessarte, é medida de rigor a
exclusão do acréscimo decorrente do concurso formal
reconhecido na r. sentença em relação ao FATO 02, devendo ser mantido apenas o aumento devido pela
continuidade delitiva
entre os FATOS
01
,
02
(
três vítimas
),
03
e
04
.

Contudo, considerando que, nos termos da jurisprudência supracitada, o número de crimes cometidos em concurso formal deve ser computado para a escolha da fração de aumento incidente pelo crime continuado, a pena final do apelante
JUNIOR DA SILVA
permanece inalterada
, pois, a prática de
6 (seis) infrações penais
em continuidade delitiva conduz ao aumento da pena mais grave em
1/2 (metade)
, e na hipótese concreta o aumento da pena mais grave em 1/2 (metade) resulta na pena final de
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, quantitativo idêntico àquele alcançado a partir da aplicação cumulativa dos aumentos do concurso formal e da continuidade delitiva.

Portanto, apesar do acerto da Defesa quanto à impossibilidade de serem aplicados cumulativamente o concurso formal e o crime continuado, verifica-se que no caso em tela, excepcionalmente, tal operação não resultou em uma pena mais gravosa ao réu, razão pela qual a pretensão se mostra inócua para fins de retificação da reprimenda.

V.
Do pleito de afastamento da ‘detração’ realizada na sentença

Neste ponto, a Defesa almeja apenas a exclusão da ‘detração’ do tempo de prisão cautelar dos apelantes, perfectibilizada na sentença, argumentando que a providência realizada pelo juízo singular não conduziu à modificação dos regimes prisionais iniciais, razão pela qual deve ser reservada ao Juízo da Execução Penal.

Deveras, conforme observado pela i. Defensoria Pública,
não existe compatibilidade conceitual
entre o comando inserido no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal pela Lei n.o 12.736/2012 e
o instituto da detração previsto no artigo 42 do Código Penal, que é mais amplo.

Isso porque o
art. 387, §2o, do Código de Processo Penal

prevê apenas que
“
o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,

será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”
, e conquanto a ementa e a própria exposição de motivos da Lei n.o 12.736/2012 tenham utilizado a expressão “detração”, o fato é que a redação do aludido dispositivo legal fez mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória
para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, sem qualquer dedução no seu montante.

É certo, dessa forma, que a análise do instituto da ‘detração’ propriamente dito, continua a cargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inc. III, alínea ‘c’, da Lei n.o 7.210/1984.

Portanto, no momento de prolação da sentença condenatória, não existe a possibilidade de consideração do tempo de prisão provisória para redução do
quantum
da pena, diferentemente, apenas se o tempo de segregação cautelar for suficiente à modificação do regime prisional imposto, é que deverá ser aplicada a regra do art. 387, §2o, do CPP.

Isso posto, observa-se que na hipótese em análise o decréscimo do tempo em que os apelantes estiveram sob custódia cautelar
não resultou na alteração dos regimes iniciais de cumprimento das reprimendas
, os quais permaneceram no
semiaberto
para
GIOVANE
e no
fechado
para
JUNIOR.

Desse modo, considerando que a operação realizada pelo d. juízo
a quo
não conduziu à modificação da forma de cumprimento das penas dos apelantes, é pertinente o afastamento do cômputo do tempo de prisão cautelar realizado na sentença, como requerido pela Defesa, uma vez que
compete ao Juízo da Execução Penal
a detração do tempo de prisão cautelar para fins de progressão de regime e outros benefícios previstos na Lei n.o 7.210/84 (Nesse sentido: TJMT, Ap 80486/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, publicado no DJE 21/09/2017).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em sintonia com a opinião exarada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto conjuntamente em favor dos réus
GIOVANE HENRIQUE MARTINS DA SILVA
e
JUNIOR DA SILVA
,

apenas

para excluir a incidência do concurso formal reconhecido em desfavor do último pela prática do Fato 02, mantendo-se somente a continuidade delitiva; e para afastar a ‘detração’ do tempo de prisão cautelar realizada indevidamente na sentença,
sem qualquer alteração nas sanções finais
, que permanecem em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo, para
GIOVANE
;

e em 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, no regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, para
JUNIOR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020